Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DANO MORAL. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que possui linha telefônica da empresa Recorrida, que que em fevereiro de 2023 pediu a portabilidade, que realizou o pagamento referente ao mês da solicitação, que, mesmo após ter recebido termo de quitação, recebeu cobranças e ligações relacionadas a parcela paga, que teve o seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes e que tentou solucionar o problema junto a Recorrida, mas não obteve sucesso.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 57823233).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, em resumo, que as cobranças persistiram mesmo após a prolação da sentença. Aduz que desperdiçou tempo excessivo para solucionar o problema e que houve abalo na sua esfera pessoal.

Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que o nome da Recorrente não foi inserido em cadastro de inadimplentes. Defende que não foram feitas cobranças indevidas e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a manutenção da sentença.

7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.

8. Para aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, é imprescindível que estejam demonstradas a falha no serviço prestado e a ocorrência do dano que o consumidor alega ter sofrido.

9. No caso dos autos, não obstante ter sido demonstrado que o débito foi mantido pela Recorrida a despeito de a Recorrente tê-lo quitado, esta não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do dano extrapatrimonial advindo de tal conduta, cabendo observar que não se trata de hipótese de dano moral presumido e o recebimento de ligações, por si só, não denota que eventuais cobranças tenham gerado danos superiores ao mero aborrecimento ocasionado pelo desconforto de recebê-las. Além disso, sequer há prova de que os números indicados pertencem à empresa Recorrida.

9. Logo, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, e não havendo nos autos elementos que indiquem a ocorrência de qualquer situação que configure ofensa aos direitos da personalidade, pois nem mesmo o número de ligações que a Recorrente alega ter recebido teria o condão de denotar o dispêndio de tempo que ultrapassaria os limites da razoabilidade, correta a conclusão a que se chegou o juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.